Tribunal: TJDFT
Processo: 0711099-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. SHOPPING CENTER. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. ESCLARECIMENTOS NÃO PRESTADOS INTEGRALMENTE PELO PERITO. NÃO OPORTUNIZADO NOVA MANIFESTAÇÃO PELAS PARTES. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. CASSAÇÃO DA SENTENÇA CASSADA. APELO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação renovatória de locação de cinema em shopping center, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e extinguiu o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC. 1.1. Recurso aviado pela autora pleiteando, preliminarmente, a nulidade da sentença por violação ao princípio da congruência e não atendimento às diretrizes do art. 489 do CPC, cerceamento de defesa por ausência de retificação e complementação da perícia. No mérito busca a reforma da sentença para que sejam mantidas as condições do contrato vigente entre as partes, diante das peculiaridades das atividades desenvolvidas pela apelante e a impossibilidade de revisão de cláusulas contratuais por meio da ação renovatória.
2. A insurgência contra a prova pericial, submete-se ao art. 1.009, § 1o, do CPC, segundo o qual “As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões”. 2.1. De acordo com os autos, ambas as partes se insurgiram sobre o laudo pericial apresentado para esclarecimentos acerca da apuração do valor locatício seguindo as recomendações contidas na NBR 14653-2. 2.2. Verifica-se que o pedido para complementação do laudo pericial solicitado por ambas as partes não foi atendido, sendo dado seguimento ao julgamento imediato do mérito da demanda. 2.3. Ocorre que, não foi devidamente esclarecido o ponto central da controvérsia, qual seja, o valor do aluguel mínimo mensal, requisito para que as partes chegassem a um denominador comum com vias à continuidade da locação. 2.4. Nesse sentido, o trabalho elaborado pela expert, contém significativas discrepâncias, o que prejudica, sobremaneira, a tomada de decisão em prol da resolução adequada do litígio.
3. Na situação concreta dos autos, levando-se em conta todo o aspecto probatório envolvido, uma prova pericial consistente e elucidativa é essencial para o desfecho do caso. O Juízo sentenciante, ao encerrar a fase probatória sem o esclarecimento dos pontos impugnados, incorre em indubitável cerceamento de defesa, que deve ser corrigido por esta via recursal. 3.1. Ademais, consoante o artigo 477 do CPC, após a apresentação do laudo pericial em juízo, as partes serão intimadas para manifestarem-se acerca daquele, devendo o experto do Juízo esclarecer pontos sobre os quais existem divergências ou dúvidas, inclusive em relação ao que foi apresentado no parecer do assistente técnico da parte. 3.2. Assim, cabia ao perito nomeado pelo magistrado prestar todos os esclarecimentos requeridos pelas partes em suas impugnações, o que não ocorreu integralmente. 3.3. Portanto, merece ser reconhecido o cerceamento de defesa e desconstituída a sentença, devendo os autos retornarem ao Juízo de origem, para que a perícia seja complementada tornando-a hábil ao deslinde da controvérsia.
4. Apelo provido. Sentença cassada.